Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-52.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009488-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Advertência]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PRELIMINAR -
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

- PONTO EM QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PERITO
–
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO DE BASE – NULIDADE APENAS QUANTO A ESSE PONTO –
MÉRITO -
OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLILCO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PERITOS PSIQUIATRAS/LEGISTAS –
INGERÊNCIA NO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSÁRIA - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

RECURSO PROVIDO.

1.

Quando a parte requerente não sustenta na ação de base sobre a necessidade de realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de peritos, necessária a nulidade da decisão quanto à determinação do juiz nesse ponto,

sob pena de decisão
extra petita
, não se valendo do mesmo argumento, com relação a multa diária.

2. Houve vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura nº 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio Estado confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional.

3.Entretanto, não cabe acolhimento à determinação da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada para realização de concurso público para provimento de cargo efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública -POLITEC,

para os cargos de caráter permanente e essencial, porquanto esbarra na discricionariedade da Administração Pública.

4. “[...] Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.” (TJMT – Ap 46105/2017, DES. MÁRCIO VIDAL).

5. É
notório que o encargo da multa acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, lançada nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº. 1013332-81.2018.811.0004 (PJe), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu em parte a tutela antecedente vindicada, consistente na determinação de:

(a) realizar concurso público para provimento de, ao menos, 03 (três) vagas do cargo de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, com ingresso regular e legal de servidores na carreira dos Profissionais da Segurança Pública Estadual, na forma da legislação pertinente, e divulgação do resultado definitivo dentro do prazo de 12 (doze) meses, e apresentação ao Juízo do respectivo cronograma no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

(b) realizar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, de contratação temporária excepcionalmente de, ao menos, 03 (três) Peritos Oficiais Médicos Legistas (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, por meio de Processo Seletivo Simplificado e em obediência aos critérios estipulados em subitens constantes na decisão agravada;

(c) abster-se de realizar contratação temporária de Perito Médico Legal Psiquiatra, em desacordo com a legislação pertinente, a Constituição Federal e esta decisão, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública/POLITEC; e

(d) fixação de multa diária, respectivamente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$50.000,00 (cinquenta mil), ambas limitadas à quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil), incidentes ao agente público responsável por promover o cumprimento do
decisum
e à Pessoa Jurídica de Direito Público Ré, a ser revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público [cf. Id 3068671].

Nas razões recursais, o ente agravante sustenta, inicialmente, que a decisão hostilizada é nula quanto à ordem de realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de peritos, bem como à fixação de multa diária aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da medida, porquanto não requeridas pelo órgão ministerial no bojo da ação de base, sendo, pois,
extra petita
nessa parte.

Afirma que diversamente do assinalado pelo togado singular, a Administração Pública não encontra-se inerte, uma vez que todas as medidas administrativas alusivas à nomeação de profissionais especialistas junto à POLITEC já foram tomadas, tanto que no último concurso realizada, cujo prazo de vigência expirou em março do corrente ano, foram ofertadas 04 [quatro] vagas para o cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil Psiquiatra, com apenas três aprovados e nenhum candidato classificado, dos quais dois deles foram exonerados a pedido, de modo que se mostra completamente ineficaz e contraproducente a imposição judicial de prazos rígidos para o cumprimento do preceito constitucional do concurso público.

Defende que o pedido aviado pelo
Parquet
é juridicamente impossível, haja vista que a pretensão de realização de concurso público se mostra impertinente, muito em razão da vedação imposta pelo art. 56 do ADCT da Constituição Estadual, alterado por meio da Emenda Constitucional Estadual nº. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF do Estado, o qual, entre outros assuntos, veda a execução de novos certames públicos pelos próximos 05 [cinco] anos, tendo por base o atual cenário jurídico e econômico vivenciado pelo órgão estatal, comprovado pelo “Termo de Alerta” emitido pelo TCE/MT, que impõe a criteriosa observância das obrigações de não fazer prevista na Lei Complementar nº. 101/2000 [Lei de Responsabilidade Fiscal], especialmente a questão envolta no limite prudencial de gastos com pessoal.

Invoca a necessidade de se observar a reserva do possível, uma vez que Poder Executivo, desde 2016, passa por grave crise financeira e fiscal, estando em déficit superior a dois bilhões de reais, consoante comprova-se da Nota Técnica nº. 083/2018 da SEFAZ/MT, razão pela qual assevera que a
“regularização depende de planejamento administrativo, tempo e condições de ordem orçamentária, financeira e fiscal para a execução das obras que se fazem necessárias à acessibilidade das pessoas portadores de deficiência física”
.

De outro canto, afiança que se faz necessária a modulação dos efeitos da decisão hostilizada para que a contagem do prazo assinalado de 12 [doze] meses para a realização do certame se inicie ao término do período do Regime de Recuperação Fiscal instituído pela EC nº. 81/2017, ou, no mínimo, até que seja superado o limite prudencial previsto no art. 22, parágrafo único, inc. II e IV, da LRF, em razão do “termo de alerta” emitido pelo TCE/MT, publicado em 11/10/2017 no Diário Oficial de Contas nº. 1218.

Rebate, ainda, a desnecessidade da aplicação da multa cominatória à Pessoa Jurídica de Direito Público ora agravante, porquanto contrária ao interesse público, cuja manutenção e eventual execução apenas acaba por onerar ainda mais a combalida finança pública estadual, bem como de seus agentes políticos responsáveis, sendo certo que há outras formas de responsabilização pela eventual desídia.

Por fim, assevera que há exorbitância do valor fixado à título de multa diária, sem considerar as circunstâncias pessoais-subjetivas dos envolvidos, de modo que entende ser devida a imediata redução, em respeito ao princípio da proporcionalidade; e que na eventualidade de sua manutenção, deve a mesma ser corretamente destinada à sua finalidade pública, que na espécie liga-se à segurança pública, tendo por base a própria dicção do art. 13 da Lei nº. 7.347/1985, e não ao Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público – FUNAMP, porquanto alheia ao seu objeto de tutela específica.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os efeitos do
decisum
sejam imediatamente sustados, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da aplicação da multa cominatória ou que não seja computado em valor único, sendo corrigida sua destinação à finalidade da Lei nº. 7.347/1985, bem como que o prazo de doze meses para realização do certame seja contado a partir do término do Regime de Recuperação Fiscal ou até que haja superação do “limite prudencial, requerendo, ao final o provimento do recurso [
id. 3068667 - Pág. 1 a 24].

O agravado ofertou a contraminuta, rebatendo os pontos levantados pelo agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 3999839].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr.Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id.
5014744 – pag. 01 a 03.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

uma ação civil pública em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de estabelecer e concluir, com a posse dos aprovados no concurso público para o preenchimento, em caráter definitivo, de vagas para Médicos Psiquiatras Forenses para realização de exames de sanidade mental e de cessação de periculosidade e/ou outras funções relativas ao cargo em tela, aos reeducandos e presos provisórios no Estado de Mato Grosso, nos termos do que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, em número suficiente para o atendimento da demanda existente em relação ao referido serviço público.

O requerente sustenta que por meio da 7ª Promotoria de Justiça, Especializada na Defesa da Saúde Coletiva, instaurou o Inquérito Civil com o SIMP n. 000396-002/2017, a fim de apurar a falta de médicos atuantes na área de psiquiatria forense para realização de exames de sanidade mental, cessação de periculosidade e outras atribuições referentes ao cargo, aos reeducandos e presos provisórios no Estado de Mato Grosso.

Pontua que a investigação é decorrente do Ofício nº 435/2017, expedido em 16/05/2017, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC e encaminhado à 3ª Promotoria de Justiça Criminal, relatando que: “O Ministério Público, em 14/07/2017, oficiou o Estado de Mato Grosso para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias sobre: (i) a suposta insuficiência de médicos atuantes na área de psiquiatria forense; (ii) o número de peritos que atendem atualmente na área; (iii) a previsão de realização de concurso público para preenchimento dessas vagas e suprimento da demanda, bem como, a apresentação de documentos que comprovam o certame; conforme protocolo do Governo n. 374701/2017 (I.D. 38149017 do Inquérito Civil)” (sic)

Salienta que, em 31/07/2017, o Estado de Mato Grosso enviou o Ofício nº 1742/2017/GAB/SESP, confirmando que a POLITEC conta com apenas 01 (um) Perito Oficial ++Médico Legista especialista em Psiquiatria Forense e que o concurso realizado em 2013, com validade para março de 2018, não teve preenchidas as 04 (quatro) vagas ofertadas para o cargo.

Ressalta, também, ter o Estado informado que havia uma solicitação de contratação emergencial temporária, Processo Administrativo nº 62168/2017, mas, por questões orçamentárias, não foi possível disponibilizar no exercício de 2017, conforme despacho nº 2513/2017/GAB/SESP.

Enfatiza que, em consulta ao número do processo administrativo indicado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, verifica-se que a contratação é referente ao cargo de “Técnico de Necrópsia para POLITEC de Alta Floresta”, ou seja, assunto totalmente diverso ao apurado na investigação.

Aduz que, diante da situação caótica e omissão do Estado de Mato Grosso, expediu Notificação Recomendatória de nº 38/2017, em 13/11/2017 (conforme I.D. 39438801 do Inquérito Civil), ficando silente o ente estatal, conforme registro datado de 05/04/2018, movimento I.D. 41747221 do Inquérito Civil, bem como, até a presente data, nenhuma solução foi apresentada para solucionar o problema em questão.

Exara que o ente público está sendo falho em suas atribuições com graves prejuízos à segurança pública e à ordem dos processos judiciais que dependem deste profissional, além de que a falta ou demora na elaboração de laudos médicos forenses pode resultar em nulidades e prejuízo aos inquéritos e processos judiciais, especialmente os criminais, contribuindo negativamente para a eficiência do sistema judicial e prejudicando o curso normal e metas de julgamento.

Pondera que a existência de 01 (um) Perito Médico Psiquiatra para atender todo o território estadual, além de ser uma situação grave, resulta em sobrecarga de trabalho para o profissional em atividade, prejudicando, assim, a qualidade dos laudos emitidos, tanto que o próprio Estado de Mato Grosso reconhece a gravidade e necessidade de colocar novos médicos peritos, quando menciona a frustração do pedido de contratação temporária (informação contida no Ofício nº 484/2017/GAB/POLITEC/SESP).

Registra que o alvo desta ação civil pública é a realização de concurso público e não a contratação temporária de médicos psiquiatras para a realização de exames de sanidade mental e de cessação de periculosidade a reeducandos e presos provisórios, pois o acúmulo de serviço existente nada tem de temporário, não podendo, em consequência, ser enfrentado com base em soluções momentâneas.

Afiança que trata-se de serviço permanente do Estado, com cargos já previstos em lei, não havendo qualquer motivo para a falta de preenchimento dos mesmos, de modo que a contratação temporária não é recomendável, afigurando-se necessária a realização do concurso público para provimento efetivo de cargos, que tem como objetivo selecionar candidatos de modo amplo e democrático, com o propósito de criar estabilidade e previsibilidade ao serviço público em tela.

Conclui observando que, à vista da inércia do Poder Público Estadual, resultando inexitosa a tentativa de resolver administrativamente a questão, o Autor postula a tutela jurisdicional com pedido de liminar, em que o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...)

No presente caso, extrai-se a plausibilidade das alegações do Autor, já que, da análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham , é fato incontroverso a vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura nº 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio réu confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional, o que, aparentemente, não encontra amparo na legislação brasileira, pois se trata de ação de segurança pública de caráter permanente, devendo ser executada por servidores efetivos .

A carência de médicos psiquiatras forenses alcançou um nível caótico, consoante se infere da decisão exarada pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro – Corregedora-Geral da Justiça no bojo do procedimento administrativo CIA nº 0041887- 54.2018.811.0000, em 07/06/2018, em resposta ao Ofício nº 131/2018-GAB, da lavra do Excelentíssimo Juiz da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, que tinha por objetivo receber orientação da Colenda Corregedoria a respeito dos procedimentos a serem adotados para constituição de banco de peritos psiquiatras no Núcleo de Execução da Capital.

(...)

Por sua vez, atualmente, conforme admitido pelo próprio Estado de Mato Grosso, nesta Unidade da Federação, repito, existe apenas 01 (um) Médico Psiquiatra Forense da POLITEC em atividade e, segundo apurado, superficialmente, por este magistrado, o mesmo é responsável pela realização de laudos de sanidade mental para réus, presos ou soltos, exame da cessação de periculosidade nos sentenciados à medida de segurança, perícia de dependência toxicológica e verificação da superveniência de doença mental após o fato criminoso imputado, demanda essa oriunda de todo o Estado de Mato Grosso .

(...)

A título de esclarecimento, impende reiterar que, no presente caso, não se trata de criação de cargos novos, mas apenas de reposição indispensável à prestação efetiva à sociedade do referido serviço público que, aparentemente, há anos se mostra deficitário. Além disso, tratando-se de ação de segurança pública de caráter permanente e que não pode sofrer interrupção, dada a sua extrema relevância, afigura-se, a priori, razoável o entendimento de que o quadro de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) seja formado por servidores efetivos, justamente, para garantir a continuidade da prestação do referido serviço público indispensável.

(...)

À luz dessas considerações, encontro relevância no fundamento do Autor (fumus boni juris) de que os serviços prestados pelos Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, a princípio, dizem respeito ao exercício de ação de segurança pública de natureza permanente e que, em tese, deve ser conferida a servidor público efetivo, sob pena de violação do princípio constitucional da obrigatoriedade da realização do concurso público.”

(...)

No presente caso, à vista dos fundamentos até aqui exarados, a denotar a relevância do serviço de psiquiatria forense/POLITEC e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos acusados portadores de transtornos mentais, entendo suficiente a concessão do prazo de 12 (doze) meses para realização do referido certame (divulgação do resultado final definitivo), a contar da publicação desta decisão.

À vista do exposto:

a) Por reputar presentes os requisitos da tutela de urgência (inibitória), quanto ao pedido para que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a realizar concurso público para prover os cargos necessários à execução dos serviços inerentes à política de saúde estadual, o Réu deverá:

a.1)- realizar concurso público para provimento de, ao menos, 03 (três) vagas do cargo de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, com ingresso regular e legal de servidores na carreira dos Profissionais da Segurança Pública Estadual, na forma da legislação pertinente, divulgando-se o resultado definitivo dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação desta decisão, de modo que o respectivo cronograma deverá ser apresentado em Juízo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

b) realizar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contratação temporária de, ao menos, 03 (três) Peritos Oficiais Médicos Legistas (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, aqui permitida de forma excepcional em razão do quadro grave de carência do referido cargo e para garantir a ininterruptibilidade da prestação do aludido serviço público, que se dará por meio de Processo Seletivo Simplificado e terá efeitos apenas até a nomeação dos servidores públicos eventualmente aprovados no Concurso Público a ser realizado e deverá obedecer aos critérios estipulados nos seguintes subitens:

b.1)- o respectivo Edital de Processo Seletivo Simplificado para seleção, em caráter excepcional e temporário, de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, deverá, obrigatoriamente, instituir a modalidade de avaliação “Prova Objetiva” como uma das formas de avaliação, cujo conteúdo programático, conquanto mais restrito e menos complexo do que o exigido para o concurso público, deverá ser previamente divulgado aos candidatos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis da data da realização da prova objetiva;

b.2)- a remuneração prevista para o referido cargo objeto do aludido Processo Seletivo Simplificado deverá corresponder ao respectivo valor do subsídio inicial previsto na Lei que criou a Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT (Lei Estadual nº 8.321/2005);

b.3) as inscrições para participar do Processo Seletivo Simplificado poderão ser realizadas, no prazo mínimo, de 10 (dez) dias úteis, com a necessária publicação do Edital, às expensas do Estado de Mato Grosso, em jornal de grande circulação, em três dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 15 cm X 15 cm, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a fim de dar a máxima publicidade e eficácia à presente tutela de urgência, uma vez que esta ação coletiva versa sobre interesse difuso, indivisível e referível a um universo indeterminado de pessoas que possam se interessar em participar do processo seletivo em voga;

b.4) cumprir o determinado no art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93, de forma que o candidato não poderá ser novamente contratado, ainda que aprovado no processo seletivo a ser realizado, antes de decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior (quarentena legal);

c) O Estado deverá abster-se de realizar contratação temporária de Perito Médico Legal Psiquiatra, em desacordo com a legislação pertinente, a Constituição Federal e esta decisão, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública/POLITEC.

d)- Eventual descumprimento de qualquer dos itens anteriores acarretará penalidade ao agente público responsável por promover o cumprimento desta decisão de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais);

e)- Para o caso de descumprimento desta determinação judicial, fixo a multa diária à Pessoa Jurídica de Direito Público Ré, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público, conforme postulado na inicial, ressaltando que, ainda que cumprida parcialmente a ordem determinada, as astreintes incidirão naquele mesmo quantum. [id. 14281193-autos de origem]

Inconformado com a referida decisão, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, defende em suas razões recursais que a decisão hostilizada é nula, quanto à ordem de realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de peritos, bem como à fixação de multa diária aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da medida, ao argumento de que o magistrado a quo proferiu decisão de natureza diversa da requerida pelo autor, contrariando, assim, o art. 492 do CPC, dispositivo que consagra o princípio da adstrição, que limita as decisões do juiz ao que fora postulado no processo, sendo pois, extra petita na parte tocante.

No tocante a essa arguição, com razão o recorrente, isso porque,

quando a parte requerente não sustenta na ação de base sobre a necessidade de realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de peritos, necessária a nulidade da decisão quanto à determinação do juiz nesse ponto,

sob pena de decisão
extra petita
, não se valendo do mesmo argumento, com relação a multa diária, como bem se observa da ação civil pública anexada no id.
.
3068674 - pág. 12.

Desse modo, deve ser anulada a decisão agravada apenas quanto ao ponto em que determina a realização de processo seletivo simplificado, visto que tal argumento não foi requerido na ação originária.

Ademais, o apelante sustenta que
a pretensão de realização de concurso público se mostra impertinente, muito em razão da vedação imposta pelo art. 56 do ADCT da Constituição Estadual, alterado por meio da Emenda Constitucional Estadual nº. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF do Estado, o qual, entre outros assuntos, veda a execução de novos certames públicos pelos próximos 05 [cinco] anos, bem como invoca a necessidade de se observar a reserva do possível.

Também arrebate, ainda, a desnecessidade da aplicação da multa cominatória à Pessoa Jurídica de Direito Público, porquanto contrária ao interesse público, sendo certo que há outras formas de responsabilização pela eventual desídia; e caso não for este entendimento, requer a redução da multa aplicada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pugnando, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os efeitos do
decisum
sejam imediatamente sustados, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da aplicação da multa cominatória ou que não seja computado em valor único, sendo corrigida sua destinação à finalidade da Lei nº. 7.347/1985, bem como que o prazo de doze meses para realização do certame seja contado a partir do término do Regime de Recuperação Fiscal ou até que haja superação do “limite prudencial, requerendo, ao final o provimento do recurso [
id. 3068667 - Pág. 1 a 24].

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

No presente caso, em análise dos documentos carreados aos autos e diante da narrativa fática, adianto, desde já, que o recurso aviado pelo apelante merece provimento.

Compulsando os autos, é fato incontroverso a vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura nº 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio réu confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional, o que, aparentemente, não encontra amparo na legislação brasileira, pois se trata de ação de segurança pública de caráter permanente, devendo ser executada por servidores efetivos.

In casu, da análise dos documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se que o togado singular, munido dos elementos apurados por meio do Inquérito Civil SIMP nº. 000396-002/2017, em que se constatou a carência de Médicos atuantes na área de Psiquiatria Forense para realização de exames de sanidade mental e cessação de periculosidade de reeducandos e presos provisórios no Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada vindicada no bojo da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer intentada pelo Parquet estadual, cujo alvo residia exclusivamente na necessidade de serem providos cargos vagos criados por lei, mediante a realização de concurso público no prazo de 180 [cento e oitenta] dias, bem como que o ente público fosse compelido a “colocar todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões, rubricas e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providencias acima elencadas” [sic pág. 10 – Id 3068674].

Ocorre que o magistrado a quo, ancorado em dois fundamentos que se interligam, quais sejam, a constatação da carência de Médicos Psiquiatras Forenses em níveis caóticos, cuja situação foi levantada no bojo do procedimento administrativo CIA nº. 0041887/54- 2018.811.0000, de 07/06/2018, em trâmite perante a Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado, e a provável desídia do Estado em manter a segregação de enfermos mentais por prazos acima dos tolerados, que no seu entender, configura, inclusive, pena cruel e degradante, não somente determinou que o ente público, no prazo de 12 [doze] meses, promovesse a realização de concurso público destinado ao provimento de, ao menos, 03 [três] cargos de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, com a apresentação de cronograma em 180 [cento e oitenta] dias, como também foi além, determinando-se a contratação temporária, de forma excepcional, de, ao menos, três profissionais de mesma especialização, por intermédio de Processo Seletivo Simplificado.

Pois bem. Ao

analisar o caso ora epigrafado, impende ressaltar que não se olvida que a necessidade de realização de concurso público para os cargos de funções burocráticas, ordinárias e permanentes da Administração Pública, a exemplo do que se extrai da ação de base [Médico Legista/Psiquiatra Forense], é exigência do art. 37 da Constituição Federal e do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ademais, quanto à relevância do pedido intentado na origem e acolhido pelo juiz primevo, não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, sem levar em consideração que a realização de concurso público para provimento de cargos, tem que ter previsão orçamentária, além de ser matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, consoante firme entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE - CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS POR "PEJOTIZAÇÃO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO PARA ATUAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS - CONTRATAÇÃO PARA ATIVIDADE FIM E DE NATUREZA HOSPITALAR - BURLA AO CONCURSO PÚBLICO - INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS – ‘QUARTEIRIZAÇÃO’ RECONHECIDA PELA JUSTIÇA LABORAL – PREVISÃO CONTRATUAL DE PRÉVIO PROCESSO SELETIVO – INOCORRÊNCIA – LESÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTODO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DAS RELAÇÕES ENTABULADAS COM O PODER PÚBLICO CONTRATANTE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – INGERÊNCIA NO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

1. Ação coletiva derivada de Inquérito Civil visando a apuração da contratação de noventa e sete médicos, em mais de 20 (vinte) especialidades, para a prestação de serviços junto a Hospital Regional de Rondonópolis, sob contrato de gestão celebrado com organização social.

2. Pleito recursal de reforma da sentença, visando a condenação da organização social e do Estado de Mato Grosso em: (i) obrigação de não-fazer contratação de funcionários por “pejotização” ou contratações temporárias; (ii) obrigação de fazer contratação pessoal, durante a vigência do contrato de gestão, somente com a obediência à CLT e através de processos seletivos, e; (iii) ao Estado de Mato Grosso, providenciar a realização de concurso público.

3. Alegação da organização social ré de que a contratação de pessoas jurídicas para a realização do serviço-fim desempenhado no Hospital Regional de Rondonópolis foi objeto de Reclamação Trabalhista n.º 0001580-81.2013.5.0022, perante a 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, que teria sido julgada improcedente.

4. Entretanto, a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, através da Primeira Turma de Julgamento, no Recurso Ordinário n. 0001580-81.2013.5.23.0022, diante da constatação pela Exma. Relatora Desa. Eliney Veloso, não somente do fenômeno da ‘pejotização’ como da ‘quarteirização’.

5. “[...] Na hipótese vertente, controverte-se a validade dos contratos de natureza cível firmados entre a Ré, entidade do terceiro setor contratada pelo Estado para administrar o Hospital Regional de Rondonópolis, e as pessoas jurídicas constituídas pelos profissionais da área de saúde que lhe prestam serviços no Hospital Regional de Rondonopólis. O caso, portanto, desborda, em certa medida, do fenômeno da terceirização, porquanto a terceirizada do Estado contratou outras pessoas jurídicas para prestar os serviços de sua responsabilidade, concretizando a chamada quarteirização. Sobre a matéria, disserta Georgenor de Sousa Franco Filho (Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 161-162), esclarecendo que esse procedimento nada mais é do que uma terceirização da terceirização, sujeitando-se, por conseguinte, a idênticas premissas, conforme o já pacificado na jurisprudência à luz da súmula n. 331 do TST: "(...) A quarteirização é um desdobramento da terceirização, e sua principal finalidade é enxugar a estrutura organizacional da empresa, através de estratégias que reduzam gastos, agilizem a produção, melhorem a qualidade dos serviços que prestam e ampliem os índices de produtividade. Trata-se de uma estratégia empresarial segundo a qual a empresa dispõe de outra especializada para cuidar de definição, planejamento e controle do trabalho desempenhado pelos prestadores de serviços externos, com a fim de minimizar custos e aumentar eficiência (...)” (TRT-23ª Região - Recurso Ordinário n. 0001580-81.2013.5.23.0022 – Rela. Desa. Eliney Veloso).

6. Assim, considerando que a Justiça laboral considerou como ilícita a contratação dos médicos e dentistas por meio das pessoas jurídicas às quais estavam vinculados, cabe a análise da legalidade no âmbito da Administração Pública.

(...)

13. Assim, em que pese a possibilidade de contratação das organizações sociais para o desenvolvimento de atividades delegadas pela Administração Pública, necessária a observância precisa aos ditames contratuais, de forma que, embora se admita como de direito privado a relação mantida entre a Sociedade Beneficente Apelada e seus contratados, incabível o afastamento do princípio da legalidade das relações entabuladas com o Poder Público contratante.

14.
Entretanto, não cabe acolhimento o pleito recursal no tocante à determinação da obrigação de fazer, a ser imputada ao ESTADO DE MATO GROSSO, quanto à realização de concurso para os cargos de caráter permanente e essencial, porquanto esbarra na discricionariedade da Administração Pública
.

15. “[...]
Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.” (TJMT – Ap 46105/2017, DES. MÁRCIO VIDAL)
.

16. Recurso ministerial parcialmente provido, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e a organização social à obrigação de não-fazer contratação de médicos e dentistas por meio de pessoas jurídicas (‘pejotização’), nem contratações temporárias à margem do art. 37, IX da CF e art. 264, da LC 04/90 e obrigação de fazer contratação pessoal, durante a vigência do contrato de gestão, somente com a obediência à CLT e através de processos seletivos, conforme previsto no Contrato de Gestão n.º 02/SES/MT/2011 (p. 2.1.51), RETIFICANDO PARCIALMENTE a sentença em sede de remessa necessária.
(
Apelação/Remessa Necessária 77079/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Além disso, o pedido aviado pelo
Parquet
, no tocante à

pretensão de realização de concurso público se mostra impertinente, muito em razão da vedação imposta pelo art. 56 do ADCT da Constituição Estadual, alterado por meio da Emenda Constitucional Estadual nº. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF do Estado, o qual, entre outros assuntos, veda a execução de novos certames públicos pelos próximos 05 [cinco] anos, tendo por base o atual cenário jurídico e econômico vivenciado pelo órgão estatal, comprovado pelo “Termo de Alerta” emitido pelo TCE/MT, que impõe a criteriosa observância das obrigações de não fazer prevista na Lei Complementar nº. 101/2000 [Lei de Responsabilidade Fiscal], especialmente a questão envolta no limite prudencial de gastos com pessoal.

Ademais, necessário observar a reserva do possível, uma vez que Poder Executivo, desde 2016, passa por grave crise financeira e fiscal, estando em déficit superior a dois bilhões de reais, consoante comprova-se da Nota Técnica nº. 083/2018 da SEFAZ/MT, razão pela qual assevera que a
“regularização depende de planejamento administrativo, tempo e condições de ordem orçamentária, financeira e fiscal para a execução das obras que se fazem necessárias à acessibilidade das pessoas portadores de deficiência física”
.

Desse modo, correto o entendimento de que, “
não cabe acolhimento o pleito recursal no tocante à determinação da obrigação de fazer, a ser imputada ao ESTADO DE MATO GROSSO, quanto à realização de concurso para os cargos de caráter permanente e essencial, porquanto esbarra na discricionariedade da Administração Pública”

Outrossim, o apelante pugna pela ausência de necessidade
da aplicação da multa cominatória e diária à Pessoa Jurídica de Direito Público, porquanto contrária ao interesse público, sendo certo que há outras formas de responsabilização pela eventual desídia.

Nesse ponto, com razão o apelante, isso porque,

o entendimento da jurisprudência desta Câmara de Direito Público é de que
a

fixação da
multa cominatória diária
se mostra temerária,
já que efetivamente é notório que a execução desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Logo, sabendo que o §5º, do art. 461 do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, tenho que no caso da Fazenda Pública, necessita sê-lo de forma mais eficiente e concreta.

Entrementes, o agente público responsável pelo cumprimento da obrigação, acaso constatada a inadimplência ou recalcitrância em cumprir a decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.
Deve, aliás, ficar a critério do julgador a aplicabilidade dessa medida, de sorte que havendo o descumprimento da obrigação, poderá impor
sanções civis, penais e administrativas.

Nesse viés é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRETENSÃO DE IMPOR AO MUNICÍPIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADEQUADO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO SUJEITA A REEXAME – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - POLÍTICA PÚBLICA DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEVER DO MUNICÍPIO – CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO AFASTADA - REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública não está sujeita ao reexame necessário, porque sendo ação que visa tutelar o interesse da sociedade, a decisão positiva é expressão do resultado pretendido. Precedente do STJ (Resp 1.108.542/2008) Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos públicos competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Precedente do STF (RE 559.646-AgR
) Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação”
.
(Apelação / Remessa Necessária 19996/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
- AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA - LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA - IMPRESCINDIBILIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INTEGRIDADE FÍSICA - OBSERVÂNCIA.VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- NECESSIDADE. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e aos adolescentes atendidos em unidades escolares de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a locação temporária de imóvel para funcionamento de salas de aula é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação e à segurança daqueles. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso não provido.
Sentença retificada em parte”.
(Apelação / Remessa Necessária 47185/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

Dessa forma, tendo em vista que eventual imposição de pagamento de multa recairá sobre o erário, bem como a existência de outros mecanismos legais hábeis a compelir o Ente Público, verifica-se que a decisão agravada não deu a melhor solução para o caso epigrafado, merecendo ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021